Tribunal: TJDFT
Processo: 0029006-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. OMISSÃO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Não se conhece de pedido deduzido apenas em embargos de declaração em razão da evidente inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico, sobretudo na via estreita dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
3. Os embargos buscam renovar a discussão da causa, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que bem examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
4. Não conhecidos os embargos de declaração de Leonardo.
5. Embargos de Joaquim desprovidos.